Tribunal: CARF
Processo: 11131.720584/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720584/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.188 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-37.591 (e-fls.
278-301), proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
em Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/01/2013
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DE OBJETOS NAS VIAS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura a renúncia às instâncias administrativas quando os objetos do processo
judicial e do processo administrativo são totalmente diferentes, cabendo, neste caso,
dar-se a este prosseguimento normal.
PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720584/2013-97
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas legalmente.
INTIMAÇÃO. MODALIDADES. COMPETÊNCIA.
No processo administrativo tributário, as intimações devem ser realizadas na forma
prevista no art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores, pela unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil responsável pelo preparo do processo, cabendo a
ela decidir qual das modalidades de intimação admitidas pela lei deve ser utilizada para
dar ciência dos atos processuais. Acaso seja utilizada a via postal ou o meio eletrônico,
não há previsão legal para intimação em local diverso do domicílio tributário do sujeito
passivo, sendo, portanto, incabível aventar-se nulidade acaso não atendido pedido nesse
sentido.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2013
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais proferidas com efeito meramente inter partes não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a exemplo
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, somente vinculam as respectivas partes e no limite do respectivo
processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/01/2013
ENTIDADE DE EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA OU ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEI ORDINÁRIA.
REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. EFEITOS.
O não atendimento dos requisitos estabelecidos em lei ordinária para a habilitação ao
direito de pleitear imunidade tributária ou isenção das contribuições sociais, na
importação de mercadorias, impede o acesso das entidades de educação ou de
assistência social aos benefícios.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
APLICABILIDADE.
Não há direito adquirido à imunidade tributária ou à isenção das contribuições sociais
sob forma perpétua, cabendo à entidade interessada, para fazer jus ao benefício fiscal, se
amoldar aos requisitos da legislação superveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se do crédito tributário constituído por meio dos autos de infração de fls. 5-
23, 26-29, 32-35 e 38-41, no valor total originário (na data do lançamento) de R$
41.146,79, correspondente ao Imposto de Importação, ao IPI, à COFINS-Importação e ao
PIS/PASEP-Importação, além de multas e juros de mora, incidentes sobre mercadorias
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

importadas pela Fundação Edson Queiroz, tendo a autoridade fiscal autuante relatado
que:
a) a empresa autuada pleiteou, em relação às mercadorias importadas por meio da
Declaração de Importação no 13/0130454-0, registrada em 21/01/2013, a imunidade do
Imposto de Importação e do IPI, com fulcro no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição Federal, e a isenção das contribuições sociais (PIS e COFINS), com base
no art. 2o, inciso VII, da Lei no 10.865/2004;
b) intimada, em 24/01/2013, a apresentar os documentos relacionados no art. 141 do
Decreto no 6.759/2009, entre os quais, a declaração do Ministério da Educação
informando a compatibilidade dos bens importados à atividade da instituição,
comprovação de que a entidade não distribui lucros aos seus diretores, documentação
que comprove a não remuneração de seus dirigentes, etc.;
c) tendo o importador silenciado, foram iniciados os procedimentos para a lavratura de
auto de infração para aplicar o perdimento das mercadorias por abandono;
d) cientificado da pretensão fiscal, o importador comunicou haver impetrado mandado
de segurança na Justiça Federal da 5a Região, com pedido de liminar solicitando a
liberação de referida mercadoria (processo judicial n° 0800242-40.2013.4.058100);
e) em 06/05/2013, a fiscalização foi comunicada de sentença concessiva de segurança
determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de condicionar o desembaraço
aduaneiro e a liberação dos equipamentos descritos na DI n° 13/0130454-0 ao
recolhimento do II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação incidentes na
correspondente operação de comércio exterior, sem prejuízo do lançamento dos créditos
tributários pertinentes e a lavratura dos autos infracionais que porventura se
justificassem;
f) em 07/05/2013, a fiscalização intimou o importador a informar as razões pelas quais
não apresentou os documentos requisitados, obtendo, em resposta, a informação de que
a questão da imunidade tributária seria discutida por ocasião da apresentação da
impugnação administrativa;
g) em virtude de tal resposta, a fiscalização procedeu ao lançamento dos tributos e
acréscimos legais devidos, ao não reconhecer a imunidade e a isenção pretendidas, em
virtude da falta de comprovação da condição pleiteada;
h) o crédito tributário está sub judice, em face do recolhimento dos valores devidos em
conta judicial.
Cientificada do lançamento em 10/05/2013 (fls. 148), a empresa autuada
apresentou, em 10/06/2013, a impugnação de fls. 149-174, na qual traz as seguintes
alegações:
I - Tempestividade da impugnação
a) “a Impugnante tomou ciência da lavratura do Auto de Infração no dia 10/05/2013
(sexta-feira)”;
b) “o prazo para a apresentação da presente Impugnação iniciou-se no dia 13/05/2013
(segunda-feira), e contando-se o prazo legal de 30 (trinta) dias para apresentação da
Impugnação, findar-se-á na data de 11/06/2013 (terça-feira)”;
c) “não resta dúvida quanto à tempestividade da presente Impugnação Administrativa”.
II - Da ação judicial
a) inconformada com os elevados custos de armazenagem e com o prejuízo a suas
atividades acadêmicas, impetrou o Mandado de Segurança n°
0800242-
40.2013.4.05.8100, distribuído para a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará;
b) visando suspender a exigibilidade dos tributos incidentes na importação e agilizar a
liberação das mercadorias, efetuou depósitos judiciais nos valores integrais exigidos
pelo Fisco;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

III - Do direito à imunidade tributária
c) o auto de infração não merece prosperar, tendo em vista que goza da imunidade
tributária;
d) que o requisito formal para que uma entidade tenha direito à imunidade tributária é
que esta tenha o objetivo específico de prestar educação ou assistência social, sem fins
lucrativos;
e) a Constituição Federal remeteu os demais requisitos à legislação específica que,
conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal há de ser veiculada por lei
ordinária, e, quando necessária a legislação complementar, o texto constitucional faz
menção expressa a isto;
f) conforme esse entendimento, a imunidade será regulamentada por lei complementar,
no que se refere ao seu objeto material, e por lei ordinária, no tocante aos requisitos de
funcionamento das entidades de educação e assistência social;
g) os requisitos caracterizadores da imunidade são disciplinados pelo art. 14 do Código
Tributário Nacional (CTN), recepcionado como legislação complementar pela
Constituição:
"Art. 14 - O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o (trata da imunidade das
instituições de educação sem fins lucrativos) é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
II - aplicarem integralmente no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente os relacionados com os objetivos institucionais das entidades de
que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos."
h) os incisos I e II estão em consonância com o requisito constitucional, especificando o
caráter filantrópico das entidades, ao estabelecer que a renda por elas auferida não pode
ser distribuída entre dirigentes ou sócios, devendo ser revertida, sempre, em benefício
da própria entidade, e o inciso III consigna a necessidade de haver documentação fiscal
hábil com vistas à certificação da veracidade do uso dos recursos em prol das pessoas
assistidas;
i) a legislação ordinária estabeleceu, ademais, requisitos a serem obedecidos pelas
entidades de educação e assistência social para o gozo da imunidade, estando eles
descritos na Lei n° 8.212/91, em seu art. 55, alterado pela Lei n° 9.732/98: ser
reconhecida de utilidade pública; ser portadora de Certificado ou Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos; não remunerar ou oferecer vantagens a seus sócios e dirigentes;
apresentar relatório de atividades a órgão nacional; e realizar prestação gratuita de
benefícios e serviços na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2028-5/DF, proposta
contra a Lei no 9.732/98, na parte em que alterou o artigo 55 da Lei no 8.212/91, o
Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da norma mencionada no que respeita à
inserção de novos requisitos para o reconhecimento da imunidade das entidades de
educação e assistência social;
k) “cumpre juntar a presente defesa documentos que comprovam que a Impugnante é
Entidade de Utilidade Pública bem como de Assistência Social, conforme atesta seu
Estatuto Social”;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

l) a imunidade tributária se configura com o fato de a entidade se dedicar ao
assistencialismo social, observados os requisitos da lei para a fruição total da
imunidade, lei esta que é o Código Tributário Nacional, que possui status de lei
complementar, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial;
m) a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios ratificam a impossibilidade de lei
ordinária regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
n) “a Impugnante comprova por meio de documentos (Estatuto Social, Ata de Reunião
do Conselho Curador), que cumpre todos os requisitos exigidos no art. 14 do Código
Tributário Nacional, para o gozo da imunidade tributária”;
o) “o direito à imunidade tributária da Impugnante já fora reconhecido pela Secretaria
de Finanças do Município de Fortaleza - SEFIN, que concedeu parecer favorável a
imunidade tributária pleiteada pela entidade, após verificação do atendimento aos
requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN”;
p) “a lavratura do guerreado Auto de Infração também viola a coisa julgada em favor da
Impugnante, tendo em vista que de acordo com a AMS n° 77.854, relatada pela
Desembargadora Margarida Cantarelli, a imunidade genérica do dispositivo
constitucional aplica-se à Impugnante, em face do reconhecimento de sua condição de
entidade beneficente de assistência social”;
q) “outro fundamento equivocado que justifica a lavratura do Auto de Infração é o fato
da Impugnante não ter renovado o CEBAS junto ao CNAS”, “contudo, a exigência da
renovação do certificado para a fruição do gozo da imunidade tributária é ilegal e
abusiva, visto que ofende o disposto no art. 1o, § 2o do Decreto-Lei no 1.572/77, que
ressalva o direito adquirido à imunidade tributária das entidades reconhecidas à época
como filantrópicas, e também para as entidades, que num prazo de 90 dias viessem a
requerer o referido registro, caso em que a Impugnante se enquadra”;
r) “a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se mostra
favorável a Impugnante, confirmando o direito adquirido à renovação incondicional do
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social”;
s) “o Auto de Infração combalido ao exigir da Impugnante o preenchimento de outros
requisitos, além dos previstos no art. 14 do CTN, viola a Constituição Federal, bem
como viola o direito adquirido à imunidade tributária, previsto no art. 1o, § 2o do
Decreto-Lei n° 1.572/77”;
IV - Do direito adquirido à imunidade tributária
a) “a Constituição Federal protege os direitos subjetivos que ingressaram no patrimônio
do cidadão, mantendo as situações consolidadas na vigência da lei anterior,
determinando o limite temporal da aplicação da lei”;
b) “com o advento do mencionado Decreto-Lei [n° 1.572/77], as entidades já
reconhecidas como sendo de utilidade pública passaram a ter que possuir o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social”;
c) “por conta desta nova exigência, o próprio Decreto-Lei [n° 1.572/77] garantiu o
direito adquirido das entidades de utilidade pública à imunidade tributária até que fosse
renovado e/ou concedido o dito certificado”;
d) “o pedido de renovação do certificado formulado pela Impetrante, inicialmente
indeferido pela autoridade administrativa, ainda aguarda o julgamento do recurso por
ela apresentado”;
e) “de acordo com o referido Decreto-Lei, a Impugnante tem o direito adquirido de se
beneficiar da imunidade tributária, por obedecer aos requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional, até que haja decisão definitiva da autoridade administrativa sobre o
pedido de renovação do certificado em questão”;
f) “a Impugnante possui o direito adquirido à imunidade tributária, até que a autoridade
administrativa profira decisão definitiva em relação à renovação de seu Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS”;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

V - Da aplicação do princípio da verdade material
a) “à matéria combalida [sic] na presente Impugnação, impõe-se a alusão ao princípio
constitucional da verdade material, corolário do princípio da legalidade, que se
consubstancia na busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação
formal, pela aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro
formal de sua existência, entre a materialidade do evento econômico e sua formalização
através do lançamento tributário”;
b) “a busca pela verdade real ou material deve nortear as atividades dos intérpretes do
direito tributário e, mormente, da Administração fiscal, mesmo quando isso venha a
contrariar os interesses arrecadatórios da Fazenda Pública”.
A impugnante ainda requer:
a) “que a presente Impugnação Administrativa seja conhecida e provida, em face do
reconhecimento da imunidade tributária da Impugnante, para que o Auto de Infração
seja julgado totalmente improcedente pelas razões de direito apresentadas [...]”
b) “provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente
pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários”;
c) “que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam efetuadas em
nome dos advogados Carlos Roberto Siqueira Castro, inscrito na OAB, seção do Ceará,
sob o n°. 14.325-A, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, capital do Estado
do Ceará, à Avenida Santos Dumont, 1789 - 16° Andar, sob pena de nulidade”.

A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via eletrônica em data
de 01/03/2017 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 310), apresentado o Recurso
Voluntário de fls. 314-338 em 31/03/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de
fls. 313), requerendo que seja reconhecida a imunidade tributária, julgando o Auto de
Infração improcedente, o que fez com os mesmo argumentos da peça de impugnação.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-001.251 (e-fls. 344-351), proferida para sobrestar o julgamento do presente
caso até o trânsito em julgado do RE 566.622, na forma do Ofício 594/R.
Através do Despacho de Devolução de fls. 354-355, foi informado nos autos que
o Recurso Extraordinário no 566.622 teve seu julgamento final dos Embargos Declaratórios,
decidido nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Com isso, o processo foi incluído para novo sorteio perante este Colegiado.
É o relatório.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada através da Resolução no 3402-001.251, reitero que o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência.
Como relatado, versa o presente litígio sobre crédito tributário constituído por
meio de auto de infração lavrado no valor total originário de R$ 41.146,79, correspondente ao
Imposto de Importação, ao IPI, à COFINS-Importação e ao PIS/PASEP-Importação, além de
multas e juros de mora, incidentes sobre mercadorias importadas através da Declaração de
Importação no 13/0130454-0.
Como bem destacado na Resolução no 3402-001.251, a controvérsia em
análise se restringe a definição sobre quais são os requisitos legalmente exigidos para o
gozo da imunidade destinada às entidades beneficentes, resultando na análise sobre a
aplicação do art. 14 do Código Tributário Nacional ou do disposto no art. 55 da Lei no
8.212/91.
Argumenta a Recorrente que: (i) é imune ao pagamento dos tributos exigidos, haja
vista o disposto nos artigos 150, inciso VI, alínea "c", 195, § 7o e 146, inciso II, todos da Magna
Lex, bem como o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional e, (ii) atende todos os
requisitos estabelecidos em lei complementar para gozar da imunidade citada.
Alega ainda que foi reconhecida como entidade de utilidade pública por meio de
leis municipais e estaduais, bem como por decreto federal, obtendo o direito a imunidade
constitucional dos tributos incidentes nas suas atividades, conforme se pode atestar nos
documentos de fls. 198/214.
Saliento que foram apresentados com a peça de impugnação os seguintes
documentos:
 Lei Municipal no 3875/71, Lei Estadual no 9455/71 e Decreto Federal no
86.871/1982, todas declarando a Entidade como sendo de utilidade
pública;
 Atestado de registro da Entidade no Conselho Nacional de Assistência
Social;
 Certidão do Ministério da Justiça atestando a manutenção do título da
utilizada pública conferido pelo Decreto Federal no 86.871/82;
 Parecer Municipal exarado no Processo 2004/082250 após Fiscalização
quanto ao atendimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

 Certidão de trânsito em Julgado da decisão concessiva da segurança no
Mandado de Segurança no 99.0009623-1;
 Acórdão do TRF da 5a Região ratificando sentença monocrática;
 Recurso Administrativo contra indeferimento da renovação do CEBAS.
Através do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, julgado na sistemática de
repercussão geral1, o Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a inconstitucionalidade formal
do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Recentemente, o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento
aos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 566.622, seguindo o voto da Ministra
Redatora Rosa Weber que divergia, em parte, do voto do Relator Marco Aurélio, assentou o
entendimento de que:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Não obstante o posicionamento a ser adotado por esta Relatora quanto ao mérito,
o fato é que, para melhor segurança deste Colegiado na apreciação do litígio, é relevante que seja
confirmado neste processo se a Recorrente cumpre com os requisitos indicados para garantia da
imunidade pretendida, quais sejam: a previsão do art. 14 do Código Tributário Nacional ou,
ainda, do disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Observo que além dos documentos trazidos com a peça de impugnação,
igualmente chama a atenção as seguintes afirmações indicadas em relatório da decisão de
primeira instância, acima reproduzidas:

1 REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado
Maior.
(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008
PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919 )

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

 Que, por conta desta nova exigência, o próprio Decreto-Lei n° 1.572/77, garantiu
o direito adquirido das entidades de utilidade pública à imunidade tributária até
que fosse renovado e/ou concedido o dito certificado;
 O pedido de renovação do certificado formulado pela Impetrante,
inicialmente indeferido pela autoridade administrativa, ainda aguarda o
julgamento do recurso por ela apresentado”;
 De acordo com o referido Decreto-Lei, a Impugnante tem o direito adquirido de
se beneficiar da imunidade tributária, por obedecer aos requisitos do artigo
14 do Código Tributário Nacional, até que haja decisão definitiva da
autoridade administrativa sobre o pedido de renovação do certificado em
questão;
 A Impugnante possui o direito adquirido à imunidade tributária, até que a
autoridade administrativa profira decisão definitiva em relação à
renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS.

Diante de tais fatos, a depender da documentação que a Recorrente venha a
apresentar, será possível verificar se estão supridos os requisitos legais, permitindo ao Colegiado
melhor posicionamento sobre o caso em análise.
Ademais, por atenção ao Princípio da Verdade Material, a Administração deve
tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Observo que a Lei no 9.784/1999 assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.720584/2013-97

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Com tais considerações, antes de proceder ao julgamento deste processo, voto
pela conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem
proceda à intimação da Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos
autos o atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e/ou do artigo 14 do
Código Tributário Nacional, especialmente com relação ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como esclareça se tais requisitos
encontravam-se satisfeitos no período abrangido pelo lançamento objeto deste litígio.
Após o prazo acima especificado, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital